Tribunal: STF
Processo: ARE 1530275
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Associação criminosa. Crime. de responsabilidade. Crime licitatório. Lavagem de dinheiro. Art. 288, caput, do Código Penal. Art. 1º, inciso I, do Decreto-lei 201/1967. Art. 89 da Lei 8.666/1993, vigente à época. Art. 1º, caput, da Lei 9.613/1998. 



    I. Caso em exame: 



    1. Agravo regimental interposto da decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo.



    2. O recurso extraordinário foi interposto para impugnar acórdão do tribunal estadual que deu parcial provimento à apelação do ora agravante. 



    II. Questão em discussão:



    3. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário. 



    III. Razão de decidir:



    4. Incidência, no caso, do art. 1.030, inciso I, “a”, do CPC. Tema 339/STF da sistemática da repercussão geral da questão constitucional.



    5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal.



    6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF.



    7. Precedentes. 



    IV Dispositivo: 



    8. Agravo regimental não provido.